Tribunal: TJMT
Processo: 1025732-80.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025732-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), LIDIANE PERLIN - CPF: 927.450.241-91 (AGRAVANTE), VALCEDIR PAULO PERLIN - CPF: 212.570.279-72 (AGRAVADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR INDEFERIDA – DISCUSSÃO TRAVADA EM OUTRA LIDE ACERCA DA PROPRIEDADE REAL DOS IMÓVEIS EM LITÍGIO – MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS AO ARRENDANTE NA FORMA COMO PACTUADO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE RISCO IMEDIATO DE DANO – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 301 do CPC dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Se a propriedade dos imóveis rurais em litígio, juntamente com a propriedade de vários outros imóveis, está atualmente sendo debatida em processo judicial correlato, bem como inexiste prova de que a recorrente tenha recebido qualquer valor no passado a título destes arrendamentos, não há perigo de demora para que a medida seja deferida, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar e manteve, por ora, os pagamentos em conformidade com a situação atual e os fatos apresentados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LIDIANE PERLIN, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1004547-16.2021.8.11.0045, movida por VALCEDIR PAULO PERLIN, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar (cujo objetivo seria garantir que o arrendatário dos imóveis de sua propriedade deixe de pagar ao requerente e comece a pagar diretamente à requerida, ou deposite os valores correspondentes em juízo), assim como indeferiu o pedido de revogação da liminar de Id. 115426495.

Nas razões do recurso, a recorrente diz que
“(...) Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência proposta por VALCEDIR PAULO PERLIM em desfavor de LIDIANE PERLIN”; que “(...) No cerne desta ação, o Agravado sustenta, mediante argumentos vagos e desprovidos de sustentação sólida, a alegação de que as áreas rurais, registradas nas matrículas nº 3.388, nº 19.329, nº 20.005, nº 20.006 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT, bem como os imóveis urbanos constantes nas matrículas nº 2.021, nº 5.312, nº 13.620, nº 13.621, nº 21.305, nº 21.442, nº 21.443 e nº 21.444, lhe pertencem, o que não é verdade, pois os imóveis são todos de propriedade da Agravante”; que “(...) Esta afirmação se baseia na alegação de que esses bens foram registrados em nome da Agravante durante o período em que o Agravado estava foragido da justiça”.

Salienta que
“(...) não existe qualquer comprovação documental que respalde tal alegação. Apesar disso, o Agravado conseguiu obter uma medida liminar que determinou a indisponibilidade dos bens em nome da Agravante, conforme a Decisão de ID. 60311415”; que “(...) é relevante considerar que o Agravado, VALCEDIR, já atuou como procurador da Agravante e, posteriormente, a própria Agravante revogou os poderes de procuração concedidos ao Agravado”; e que “(...) Durante o período em que essas procurações estavam em vigor, o Agravado optou por arrendar as propriedades que gerenciava, agindo de acordo com os poderes conferidos pelas procurações, que eram especificamente destinadas à gestão das propriedades”; que “(...) Após a revogação das procurações que conferiam ao Agravado o poder de receber os rendimentos, a Agravante notificou o Sr. BINOTTI, arrendatário dos imóveis, instruindo a interromper os pagamentos ao Agravado e, ao invés disso, direcionar os pagamentos diretamente à legítima proprietária dos imóveis rurais em questão. Todavia, restou infrutífera a tentativa da Agravante em resolver a problema. Diante dessa situação, a Agravante, Lidiane, requereu (ID. 107669930) uma medida cautelar junto ao juízo a quo com o objetivo de assegurar que o arrendatário cessasse os pagamentos ao Agravado e passasse a efetuá-los diretamente à legítima proprietária. Alternativamente, pleiteou que os valores correspondentes fossem depositados à disposição do Juízo”; que “(...). Além disso, a Agravante pleiteou em petição de ID.115426495, a revogação da liminar de indisponibilidade, uma vez que o Agravado continuava arrendando as propriedades e recebendo recursos sem prestar contas quanto à destinação desses valores. Isso está resultando em um enriquecimento injustificado à custa da exploração do patrimônio da Agravante, causando danos irreparáveis e de difícil reparação”.

Diz que a decisão merece reforma, pois
“(...) é completamente ilógico considerar que a mera existência de uma ação declaratória de nulidade seja motivo suficiente para permitir que terceiros, que não são proprietários ou procuradores, continuem a deter os bens, receber rendimentos de seu arrendamento e utilizá-los sem a obrigação de prestar contas. Isso se baseia em alegações infundadas de propriedade fictícia, para as quais não há evidências concretas. Trata-se de uma situação absurda”
.

Destaca que
“(...) A medida cautelar pleiteada pela Agravante tem como objetivo primordial preservar o estado atual do bem imóvel até o desfecho do litígio, além de assegurar que os rendimentos gerados pelo uso do bem sejam repassados à verdadeira proprietária, e não a um terceiro que afirma possuir direitos, mas que não consegue apresentar provas convincentes de tal propriedade. Logo, o fumus boni iuris, indiscutivelmente está presente, posto que as propriedades dos imóveis arrendados estão registradas desde o início do arrendamento em nome da Agravante Lidiane Perlin”.

Por fim, requer
“(...) a) preliminarmente, seja o presente recurso distribuído ao substituto legal da Desª. Marilsen Andrade Addario, em face da prevenção, conforme art. 930, parágrafo único, do CPC; b) Seja recebido, conhecido, processado e julgado este Recurso de Agravo de Instrumento, concedendo liminarmente o efeito ativo, conforme autoriza o artigo 1.019, I do CPC, com a finalidade de determinar o arrendatário, Flori Luiz Binotti, promova o pagamento dos arrendamentos das propriedades pertencentes à Agravante diretamente à própria ou depositado nos autos ao Juízo até o julgamento de mérito deste recurso, sob pena de multa pecuniária de R$100.000,00 (cem mil reais) por gleba, em caso de descumprimento; c) Em ato contínuo, seja concedido o efeito ativo ao Agravo de Instrumento, com a finalidade de revogar a decisão que determinou a indisponibilidade dos bens em nome da Agravante, conforme a Decisão de ID. 60311415, devido aos fatos novos que atestam à má conduta do Agravado, que alterou a situação da coisa litigiosa e a arrendou a terceiros, causando danos irreparáveis e de difícil reparação à Agravante; d) no mérito, seja dado provimento ao presente recurso, reformando a Decisão Agravada, para o fito de conceder a medida cautelar para cessar dos pagamentos ao Agravado pelo arrendatário, direcionando-os à legítima proprietária ou ao depósito judicial, e, simultaneamente, ordenar a revogação da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens em nome da Agravante, em virtude dos fatos novos que comprovam a má conduta do Agravado, que alterou a situação da coisa litigiosa e a arrendou a terceiros, resultando em danos irreparáveis e de difícil reparação à Agravante”.

Os autos foram distribuídos à eminente Desa. Marilsen Andrade Addario, por prevenção ao Agravo de Instrumento n. 1014613-93.2021.8.11.0000, tendo ela manifestado sua suspeição para processamento e julgamento do feito. Tal situação também se deu com os Desembargadores Sebastião de Moraes Filho e Maria Helena G. Póvoas.

Redistribuído o feito, o Exmo. Des. Sebastião Barbosa Farias, indeferiu a liminar recursal (Id. 193826663).

A contraminuta foi apresentada, no Id. 196923179, por meio da qual a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

Após, em respeito a Emenda Regimental nº 58/2024 introduziu o art. 83, inciso XXII, no RITJMT, que dispõe que,
“recaindo a suspeição ou impedimento sobre todos os membros do mesmo órgão julgador colegiado, a Secretaria procederá a redistribuição do processo, por sorteio, ao órgão julgador colegiado subsequente, observando-se a especialidade do órgão”,
os autos foram novamente redistribuídos e autuados sob minha relatoria.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil de processo.

Além disso, o artigo 301 do CPC dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Conforme é sabido, a medida cautelar objetiva resguardar o bem ou direito contra a ação do tempo e a consequente ineficácia da prestação jurisdicional, tanto assim que a medida é marcada pela provisoriedade e pela cláusula
rebus sic stantibus
.

Ha hipótese, como relatado, a recorrente requerida busca sustar do recorrido/autor o recebimento pelos rendimentos provenientes de arrendamento de imóveis rurais de matrícula nº 3.388, 19.329, 20.005 e 20.006, todos do CRI de Lucas do Rio Verde, sob a alegação de que tais imóveis são de sua propriedade.

Todavia, como bem esclarecido no
decisum
agravado, a probabilidade do direito, ainda porque pendente de instrução, não confere verossimilhança ao pedido realizado pela demandada, ora agravante.

Digo isso porque a propriedade dos imóveis rurais mencionados, juntamente com a propriedade de vários outros imóveis, está atualmente sendo debatida no processo judicial sob o número 0001655-98.2014.8.11.0045. Aliás, conforme já destacado na decisão de id. 60311415 (autos de origem), ainda que a propriedade registral esteja no nome da recorrente, jamais foi questão de debate, tanto naquele processo quanto neste, se os imóveis em questão teriam sido efetivamente adquiridos por Lidiane, posto que em mais de uma oportunidade ela negou que tais bens lhe pertenciam.

Em outras palavras, não obstante os argumentos da recorrente, tal como já ponderando na decisão que indeferiu a liminar do recurso,
“tem-se que, a priori” a decisão agravada deve prevalecer, eis que apesar de se alegar que a simples propositura de ação declaratória de nulidade de ato jurídico não teria o condão de permitir que terceiros, que não são proprietários ou procuradores, continuem a deter os bens, receber rendimentos de seu arrendamento e utilizá-los sem a obrigação de prestar contas, é fato que no Agravo de Instrumento n. 1014613-93.2021.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes, foi mencionado, inclusive na ementa, que a referida ação (de Cód. 12464705 (Proc. Eletrônico)) põe em discussão quem é o real proprietário dos imóveis em litígio, havendo a averbação da existência de ações à margem da matrícula dos referidos bens.

Dentro desse contexto, ao menos “a priori”, convém salientar que a alegação de que houve revogação dos poderes concedidos pela Agravante ao Agravado, não é suficiente para o êxito liminar, justamente porque o direito de propriedade encontra-se sub judice”
(pág 05 do Id. 193508697).

Outrossim, inexistindo prova de que a recorrente tenha recebido qualquer valor no passado a título destes arrendamentos, não há perigo de demora para que a medida seja deferida, devendo o recebimento dos rendimentos, ao menos neste momento, ser mantido em favor do autor/recorrido, em conformidade com a situação atual e os fatos apresentados nos autos.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024